Tribunal: TJDFT
Processo: 0709535-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO VIA POSTAL. PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA. ENDEREÇO CONFORME CANAIS DE INFORMAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. ART. 248, §2o, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença a qual rejeitou a exceção apresentada pela parte executada e confirmou a validade da citação. 1.1. Nesta sede, a parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a declaração de nulidade da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a validade da citação efetivada via postal, com AR assinado por terceiro, em endereço diverso do declinado pelo agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em se tratando de pessoa jurídica, é válida a entrega do mandado a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, conforme art. 248 do CPC. 3.1. O dispositivo supramencionado incorpora entendimento baseado na teoria da aparência, a qual, diante da dificuldade de o carteiro verificar quem ostenta poderes para representar a pessoa jurídica, estabeleceu a validade da citação quando a carta for recebida por quem se apresenta como responsável pela empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação. 3.2. Na hipótese dos autos, muito embora o endereço constante da inscrição no CNPJ seja distinto ao do envio das notificações, é possível concluir que a empresa efetivamente funciona no local em que recebida a citação. 4. Não tendo se desincumbido do ônus de comprovar a inexistência de vínculo entre o recebedor do aviso de recebimento e sua empresa, o recebimento do AR no local de funcionamento da empresa e por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário, atrai a teoria da aparência, conforme entendimento deste TJDFT e do STJ. 4.1. Veja: “1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "os casos em que a citação for realizada no endereço da sede da empresa, onde se situa a pessoa jurídica, ainda que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, tampouco registro de ressalva, deverá prevalecer a teoria da aparência" (AgInt no AREsp n. 2.234.465/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 25/4/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. É válida a citação da pessoa jurídica realizada no endereço informado pela empresa em seus canais de informação, mesmo que recebida por pessoa sem poderes expressos para tal. 2. Em que pese o formalismo do ato de comunicação tenha papel fundamental para o exercício das garantias processuais do contraditório e da ampla defesa, não se deve ignorar a demonstração de uma realidade no plano fático, qual seja, a efetiva localização da empresa e o cumprimento da finalidade da diligência.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 238 e 248.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.234.465/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024. TJDFT, 0726113-46.2021.8.07.0000, Relator(a): Josaphá Francisco Dos Santos, 5a Turma Cível, publicado no DJe: 03/05/2022.